Tribunal: TJES
Processo: 5002920-52.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002920-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO GONCALVES MACHADO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO DE CORRÉU. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR INDÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, no processo n. 5010382-58.2025.8.08.0012, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva e de indícios de autoria e materialidade, em razão de declaração de corréu assumindo ter permanecido sozinho com a vítima, pleiteando a revogação da custódia, reconhecimento de nulidades e aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a declaração de corréu afasta os indícios de autoria em relação ao paciente; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se há nulidade da decisão por ausência de fundamentação e cabimento de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não admite análise aprofundada do conjunto probatório, limitando-se ao exame de ilegalidade manifesta, inexistente no caso concreto.

4. A declaração do corréu, embora relevante, não constitui prova absoluta capaz de afastar os indícios de autoria já reconhecidos em julgamento anterior, configurando apenas mais um elemento a ser valorado na instrução.

5. A superveniência da pronúncia reforça a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, submetendo o caso ao Tribunal do Júri.

6. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, consistente em homicídio qualificado com modus operandi de extrema crueldade, atribuído a policiais militares.

7. A custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada e das circunstâncias do crime.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes frente às particularidades do caso e ao risco concreto identificado.

9. Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão enfrenta adequadamente os elementos fáticos e jurídicos pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A declaração isolada de corréu não afasta, por si só, os indícios de autoria quando subsistem outros elementos probatórios nos autos.

2. A superveniência da decisão de pronúncia reforça a justa causa para a persecução penal e a manutenção da custódia cautelar.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco decorrente da conduta imputada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, IV; 18, I; 29; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC n. 5008337-20.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, j. unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO GONÇALVES MACHADO
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos do processo originário n.
5010382-58.2025.8.08.0012
, sob alegação de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da custódia cautelar e da materialidade e dos indícios de autoria delitivas.

O impetrante aponta que um dos corréus, CB/PMES Franklin Castão Pereira, ao ser ouvido em juízo, confessou “que foi o responsável por ficar sozinho com a vítima, sem a presença ou participação dos demais” (...), “bem como ainda, quem alega ter visto a vítima pular da ponte – local dos fatos.”

Sustenta que, desse modo, “não há que se falar em indícios de autoria e materialidade ligada ao paciente, uma vez que restou demonstrado que o único sujeito a ficar com a vítima de maneira isolada não foi o paciente.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar. Postula, ainda, “b.2) O reconhecimento da Nulidade da Decisão por não enfrentar e fundamentar a decisão frente a mudança do Quadro Fático dos Autos, uma vez que reste demonstrado dúvidas razoável quanto a participação do paciente no evento denunciado; b.3) – O reconhecimento da Nulidade da Decisão Por falta de Fundamentação quanto a não concessão de Medida Diversa da Prisão – Revogação da Medida Odiosa, haja vista que o Novo Quadro Fático nos autos apontam que o paciente tem condições de aguardar todo o restante do trâmite processual em liberdade, com medida diversa da prisão aplicada, nos termos e limites da lei;”

No mérito, postula a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida de Id.
18466534
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id.
18781009
.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela denegação da ordem (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO GONÇALVES MACHADO
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos do processo originário n. 5010382-58.2025.8.08.0012, sob alegação de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da custódia cautelar e da materialidade e dos indícios de autoria delitivas.

O impetrante aponta que um dos corréus, CB/PMES Franklin Castão Pereira, ao ser ouvido em juízo, confessou “que foi o responsável por ficar sozinho com a vítima, sem a presença ou participação dos demais” (...), “bem como ainda, quem alega ter visto a vítima pular da ponte – local dos fatos.”

Sustenta que, desse modo, “não há que se falar em indícios de autoria e materialidade ligada ao paciente, uma vez que restou demonstrado que o único sujeito a ficar com a vítima de maneira isolada não foi o paciente.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar. Postula, ainda, “b.2) O reconhecimento da Nulidade da Decisão por não enfrentar e fundamentar a decisão frente a mudança do Quadro Fático dos Autos, uma vez que reste demonstrado dúvidas razoável quanto a participação do paciente no evento denunciado; b.3) – O reconhecimento da Nulidade da Decisão Por falta de Fundamentação quanto a não concessão de Medida Diversa da Prisão – Revogação da Medida Odiosa, haja vista que o Novo Quadro Fático nos autos apontam que o paciente tem condições de aguardar todo o restante do trâmite processual em liberdade, com medida diversa da prisão aplicada, nos termos e limites da lei;”

No mérito, postula a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida de Id. 18466534, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18781009.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela denegação da ordem (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

Pois bem.

Sem maiores delongas, não vejo razão para alterar o entendimento firmado em sede preliminar, conforme passo a expor.

A título de contextualização, o paciente, na ação penal n. 5010382-58.2025.8.08.0012, foi denunciado pela prática do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 61, inciso II, alínea g, na forma do art. 18, inciso I, parte final e art. 29, todos do Código Penal.

Infere-se dos autos que, na madrugada de 18 de fevereiro de 2025, por volta das 03h16, na Ponte do Príncipe (Segunda Ponte), Bairro Jardim América, no Município de Cariacica, o paciente e os corréus CB/PMES Franklin Castão Pereira e Silva e SD/PMES Luan Eduardo Pompermaier Silva, agindo em unidade de propósitos, de maneira livre e consciente, e assumindo o risco de causar a morte da vítima, Kaylan Ladario dos Santos, participaram supostamente do crime de homicídio consumado, em razão dela ter sido arremessada do alto da segunda ponte.

A peça acusatória foi oferecida em 21/05/2025 e recebida em 28/05/2024, oportunidade em que foi decretada a custódia cautelar.

Em razão disso, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5008337-20.2025.8.08.0000, decidindo esta c. Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, manter a custódia cautelar, conforme ementa abaixo colacionada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, no processo n. 5010382-58.2025.8.08.0012. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea, ausência dos requisitos da custódia cautelar e falta de contemporaneidade dos fatos. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se a suposta ausência de contemporaneidade dos fatos enseja a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, especialmente pautada na gravidade concreta do crime — homicídio qualificado, cometido por policiais militares no exercício da função, mediante modus operandi de extrema crueldade, consistente em arremessar a vítima de uma ponte, fato que evidencia periculosidade social e risco à ordem pública.

4. A custódia cautelar encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, haja vista a existência de testemunhas a serem ouvidas, somada à condição dos acusados como policiais militares, o que potencializa o risco de interferência na colheita das provas.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois, além da proximidade temporal entre os fatos (ocorridos em 18/02/2025) e a decretação da prisão (em 28/05/2025), há circunstâncias concretas atuais que justificam a medida extrema, como a preservação da ordem pública e a proteção da regularidade da instrução processual.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, bem como sua apresentação espontânea, embora relevantes, não se sobrepõem aos fundamentos que autorizam a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco processual evidenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente em crimes praticados por agentes públicos no exercício da função.

2. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera quando presentes circunstâncias atuais que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, não se restringindo ao lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão.

3. A apresentação voluntária do paciente não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos autorizadores da medida.

Nesta via, a defesa sustenta que não há mais elementos para a manutenção do cárcere, em razão de que o corréu CB/PMES Franklin Castão Pereira teria afirmado, em juízo, que teria ficado sozinho com o adolescente, ao lado de fora do veículo estacionado na segunda ponte, quando este decidiu pular, porque ele não queria chegar a sua residência na presença de policiais.

Ocorre que, embora o manejo do presente writ não autorize a análise pormenorizada das provas de autoria e de materialidade delitivas, é possível verificar que o interrogatório prestado pelo aludido corréu (Id. 80973901), não revela prova absoluta para a absolvição do paciente, ou seja, não afasta os indícios de autoria já evidenciados no julgamento do habeas corpus n. 5008337-20.2025.8.08.0000.

Conforme já anunciado em decisão liminar, a declaração do corréu, embora relevante, não constitui prova absoluta capaz de afastar os indícios de autoria já reconhecidos em julgamento anterior, configurando apenas mais um elemento a ser valorado na instrução.

Ademais, em informações prestadas pela a autoridade apontada como coatora, em
17/03/2026
, o paciente e os corréus foram pronunciados, como incursos no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 18, inciso I, parte final, e do artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Desse modo, reitero que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, por se tratar de um suposto homicídio qualificado, praticado por policiais militares, cujo modus operandi denota extrema crueldade, conforme descrito no minucioso relatório final de investigação, na peça acusatória e no ato coator.

Nesse cenário, presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos que denotam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, certo é que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes.

Mantida, portanto, a apontado ato coator, sendo descabidas as aventadas teses de nulidade.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.